Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719096-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO DESPACHO A agravada-ré foi intimada via postal em 12/6/2025 (id. 72902564), e o prazo para resposta ao agravo de instrumento transcorreu sem manifestação em 9/7/2025 (id. 73790187). No entanto, examinada a ação de imissão de posse originária, a agravada-ré, em 6/6/2025, compareceu ao processo para requerer a sua habilitação e juntar a procuração do seu Advogado constituído, Dr. Arnaldo Gonçalves Dias Santos, OAB/DF 59921 (id. 238670122). Assim, à Secretaria, para cadastrar na autuação do Pje o Advogado constituído pela agravada-ré. Após, renove-se a intimação da agravada-ré para resposta ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora